Tribunal: TJDFT
Processo: 0755402-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Recurso inominado. Compra e venda de imóvel. Penhora decorrente de execução trabalhista. Pedido de recebimento do valor da dívida trabalhista incidente sobre o bem. Crédito de terceiro. Ausência de pagamento e de sub-rogação. Ilegitimidade ativa. Pedido juridicamente inviável. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Narra a inicial que o autor, ora recorrente, celebrou contrato de compra e venda do imóvel situado em Samambaia/DF, tendo quitado integralmente o preço, mas, ao tentar lavrar a escritura/registrar o bem, constatou a existência de penhora judicial oriunda de ação trabalhista incidente sobre parte ideal do imóvel, pleiteando o ressarcimento do valor necessário à quitação do débito remanescente e indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega equívoco na sentença, visto que o pedido não tem qualquer relação com crédito trabalhista de terceiro, tampouco com execução de sentença trabalhista. Aponta sua legitimidade ativa e interesse processual, haja vista que é parte diretamente prejudicada pela conduta dos recorridos. Defende a competência do Juizado Especial Cível, considerando que o objeto da demanda é a responsabilização civil dos vendedores do imóvel, consistente em relação civil e contratual. Sustenta a configuração de danos morais, tendo em vista que sofreu graves prejuízos e constrangimentos.
4. Em contrarrazões, os recorridos argumentam que a controvérsia é complexa e ultrapassa os limites da competência estabelecidos pela Lei n. 9.099/95. Defendem a inexistência de dano moral indenizável.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se o autor detém legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, o recebimento da quantia necessária ao pagamento de dívida trabalhista incidente sobre o imóvel, correspondente a crédito de terceiro, do qual não é titular.
III. Razões de decidir
6. A análise do pedido inicial afasta qualquer dúvida quanto à natureza da pretensão deduzida. Conforme expressamente consignado pelo próprio autor, busca-se o recebimento da quantia necessária para pagamento da dívida trabalhista que recai sobre o imóvel, cujo valor foi individualizado e atualizado, no montante de R$ 9.731,16.
7. Não se trata, portanto, de pedido genérico de indenização por danos materiais já suportados, tampouco de obrigação de fazer, mas de pretensão de recebimento antecipado de valor correspondente a crédito trabalhista pertencente a terceiro, com o objetivo de posterior quitação da dívida.
8. Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, somente é parte legítima para demandar aquele que é titular do direito material afirmado. No caso, o crédito cuja satisfação se pretende é de natureza trabalhista e tem como titular o exequente da ação laboral, pessoa estranha à presente demanda.
9. O recorrente não integra a relação jurídica trabalhista, não quitou o débito executado e não se sub-rogou legalmente na posição do credor, na forma dos arts. 346 e seguintes do Código Civil. Assim, inexiste fundamento jurídico que autorize o recorrente a exigir, em nome próprio, o pagamento de crédito que não lhe pertence.
10. O impacto indireto da execução trabalhista sobre a possibilidade de regularização do imóvel não tem o condão de alterar a titularidade do crédito nem de legitimar a cobrança de dívida alheia. O ordenamento jurídico não admite que terceiro estranho à relação trabalhista receba valor correspondente ao crédito do exequente-titular sem que tenha ocorrido sub-rogação legal ou pagamento prévio.
11. Ainda que se reconheça que a situação possa gerar desconforto ou embaraços ao recorrente, tais circunstâncias não autorizam a requalificação do pedido formulado, que é claro e expresso no sentido de obter o ressarcimento da quantia necessária ao pagamento da dívida trabalhista.
12. Registre-se que, diante da alegada impossibilidade de transferência do imóvel livre de ônus, o recorrente poderia, em tese, ter formulado pedido de resolução do contrato ou de restituição do valor pago, pretensões das quais seria titular. Todavia, optou por pleitear o recebimento da quantia necessária ao pagamento de dívida trabalhista pertencente a terceiro, pedido juridicamente distinto e do qual não detém legitimidade.
13. Dessa forma, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido, por ausência de legitimidade ativa.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "“É ilegítima a pretensão de receber, em nome próprio, valor correspondente a crédito trabalhista de terceiro, quando o autor não integra a relação jurídica trabalhista, não quitou o débito nem se sub-rogou legalmente na posição do credor.".